Tribunal: TJBA
Processo: 0500300-43.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 0500300-43.2020.8.05.0080 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: EDMUNDO LIMA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE CULPOSA. PREJUDICIALIDADE DO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. NOS TERMOS DO ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL, QUANDO A PENA APLICADA É IGUAL A 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE 04 (QUATRO) ANOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (13/03/2020) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (16/09/2024) TRANSCORREU LAPSO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, SEM CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO, VERIFICA-SE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA. 2 - CONCLUSÃO: PREJUDICIALIDADE DO RECURSO INTERPOSTO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E, POR CONSEGUINTE, DE OFFÍCIO, DECRETA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, COM ESPEQUE NOS ARTS. 107, IV; 109, V; E 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0500300-43.2020.8.05.0080, tendo EDMUNDO LIMA DA SILVA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para RECONHECER A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO INTERPOSTO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E, POR CONSEGUINTE, DE OFFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR